Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0729569-98.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EUDES DE SOUSA VIEIRA, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado pela petição de id 41809598, para que o apelado seja intimado acerca de eventual interesse em formular acordo, uma vez que o feito se encontra incluído em pauta de julgamento e o apelante pode facilmente localizar o apelado para propor acordo, o qual pode ser apresentado em qualquer fase processual para homologação. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator